Tribunal: STF
Processo: HC 266994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006). A custódia foi convertida em prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se concessão de prisão domiciliar ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

    III. Razões de decidir

    3. O despacho de mero expediente proferido pelo Ministro Relator do STJ, que solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP antes da análise do mérito da impetração, é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal.

    4. Não se constata, no ato impugnado, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Muito pelo contrário: se a argumentação do impetrante não foi, a priori, suficiente para convencer o Magistrado, caberá ao relator ou ao colegiado competente, após a devida instrução do processo, proceder à análise da questão posta em exame — inexistindo, nesse agir, qualquer constrangimento ilegal.

    5. Também não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique, de plano, a mitigação da vedação à análise per saltum da matéria suscitada no presente habeas corpus, sobretudo a partir dos esclarecimentos prestados pelo TJSP.

    6. No mais, a defesa limita-se a reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, sem enfrentar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental improvido.